Tribunal: TJES
Processo: 0009325-59.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009325-59.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAURA DE PAULA RESENDE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA EM DESACORDO COM O EDITAL – RECUSA PELA COMISSÃO DO CONCURSO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Os postulantes ao cargo de Professor B – Disciplina Arte, no momento da posse, deveriam apresentar o diploma de licenciatura em uma das seguintes áreas: Artes Plásticas, Educação Artística, Artes Visuais, Artes Cênicas ou Música. Poderiam apresentar, alternativamente, diploma de bacharel e certificado escolar do Programa de Formação Pedagógica para Docentes com habilitação nas mesmas áreas já citadas, a saber: Artes Plásticas, Educação Artística, Artes Visuais, Artes Cênicas e Música.

2.
O diploma apresentado pela
apelante
, de licenciatura em
teatro
, não supre o requisito editalício, agindo com acerto a Comissão do Concurso ao não aceitar o referido documento.

3.
É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.

4.
Sendo a recusa da Comissão do Concurso fundada em uma regra expressamente prevista no edital, não há espaço para atuação do Poder Judiciário, não sendo considerado ilegal ou abusivo o ato de autoridade administrativa que dá fiel cumprimento às disposições legais e normativas.

5.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, t
rata-se de
A
pelaç
ão

Cíve
l

interposta p
o
r

LAURA DE PAULA RESENDE
contra a sentença
ID 7484798
,
integrada em ID 7484818,
proferida pelo Ju
í
z
o
da
2
ª
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória
, que
denegou
a segurança pretendida
em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e
revogou a medida liminar antes concedida.

A
apelante

argumenta em suas razões
ID 7484820 que (1)

possui mestrado em artes cênicas, sendo ainda mais habilitada e capacitada para o cargo no qual foi aprovada, além de possuir qualificação técnica superior à exigida
;
(2)
sua desclassificação representa um prejuízo a toda coletividade, pois os alunos da rede pública de ensino sofrem o risco de não terem o privilégio de aprenderem com um mestre na disciplina do certame
; (3)
o componente curricular arte está centrado nas seguintes linguagens: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro, o que favorece a sua nomeação e posse, sendo, ainda sua pretensão baseada na Lei 9394/96 e na Resolução nº 4/04, do Conselho Nacional de Educação
; (4)
sua desclassificação afronta o princípio da isonomia, tendo em vista a existência de julgados diferentes sobre a mesma matéria
.
Nesses termos pede, além da reforma da sentença apelada, a sua imediata reintegração ao cargo, resguardando-se todos os benefícios anteriormente auferidos, inclusive o adicional de enquadramento de nível IV até o julgamento do presente recurso.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Consta dos autos
que
a ora apela
nte
inscreveu-se no
processo
seletivo simplificado
da Secretaria Estadual de Educação,
regido pelo
Edital nº 01/2022
, para o cargo de
Professor B - Arte
e mesmo tendo sido
aprovada em 27º lugar e enviado os documentos solicitados para a posse e escolha das vagas,
teve
sua posse indeferida em razão de o certificado do Curso de Licenciatura em Teatro não atender às exigências do Edital.

Segundo o ato coator, a
documentação

apresentada pela apela
nte

para a comprovação do requisito ao cargo de Professor B, na disciplina de Arte, foi submetida à análise da Comissão de concurso e não admitida, tendo em vista que não atendeu a exigência do item 2 do Edital do certame, bem como do item 3.5., subitem 3.5.2, ‘a’ do Edital de chamada para Posse, onde restaram estabelecidas as regras para o aceite da escolaridade/pré-requisitos para o cargo em referência.

Deste modo, a administração pública aplicou a previsão do Edital SEGER/SEDU nº 020/2022 – Chamada para Posse:

3.5.2 – Para fins de comprovação de requisito para o cargo de Professor B serão considerados os documentos conforme descrito abaixo:

a) Diploma de licenciatura plena/Histórico Escolar na disciplina de inscrição OU certidão de conclusão de Licenciatura Plena na disciplina de inscrição acompanhada do histórico escolar de Licenciatura Plena na disciplina de inscrição (somente na hipótese de grau conferido nos últimos 12 meses).

Ainda, segundo o Edital 01/2022, de abertura do certame, o grau de escolaridade para o cargo de Professor B – Arte, deveria ser comprovado no ato de nomeação e posse, mediante a apresentação dos seguintes documentos:
Diploma de Licenciatura em Artes Plásticas OU Diploma de Licenciatura em Educação Artística OU Diploma de Licenciatura em Artes Visuais OU Diploma de Licenciatura em Artes Cênicas OU Diploma de Licenciatura em Música, todos devidamente registrado conforme Art. 48 da LDB OU Diploma de Bacharel acrescido de Certificado e Histórico Escolar do Curso de Programa de Formação Pedagógica para Docentes, ministrado por instituição de ensino superior regularizada pela MEC, com Habilitação em: Artes Plásticas OU Educação Artística OU Artes Visuais OU Artes Cênicas OU Música.

Como se vê, os postulantes ao cargo de Professor B – Disciplina Arte, no momento da posse, deveriam apresentar o diploma de licenciatura em uma das seguintes áreas: Artes Plásticas, Educação Artística, Artes Visuais, Artes Cênicas ou Música.

Poderiam apresentar, alternativamente, diploma de bacharel e certificado escolar do Programa de Formação Pedagógica para Docentes com habilitação nas mesmas áreas já citadas, a saber: Artes Plásticas, Educação Artística, Artes Visuais, Artes Cênicas e Música.

A
ssim, considerando que Licenciatura em Teatro não é contemplada no Edital em referência, a Comissão instituída pela Portaria nº 859-S, de 05/10/22, indeferiu a documentação apresentada pela apelante, por não atender aos requisitos necessários para a posse.

De fácil percepção, portanto, que o diploma apresentado pela
ora apelante
, de licenciatura em
teatro
, não supre o requisito editalício, agindo com acerto a Comissão do Concurso ao não aceitar o referido documento.

Com efeito,
não se pode admiti
r, com vistas à comprovação de direito líquido e certo da ora apelante, a apresentação de diploma
de
graduação
em área diversa
daquelas previstas no edital de regência
.

Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.

Portanto, sendo a recusa da Comissão do Concurso fundada em uma regra expressamente prevista no edital, não há espaço para atuação do Poder Judiciário, não sendo considerado ilegal ou abusivo o ato de autoridade administrativa que dá fiel cumprimento às disposições legais e normativas.

Não vislumbro, também, a suposta ilegalidade da exigência editalícia, vez que
o teatro
é apenas uma das linguagens que compõe
m
o currículo do ensino da arte, conforme previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, não sendo o curso apresentado capaz de suprir a almejada licenciatura para o exercício da docência na área.

Nesse contexto destaca-se, como regra, que não compete ao Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade dos atos administrativos, adentrar ao seu mérito para pronunciar que tais áreas do conhecimento são afins, em detrimento da conclusão alcançada pela autoridade administrativa, sob pena de interferência indevida, a violar o princípio da separação dos poderes.

Isso porque
“
a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade
.”
(MS 20.052/DF, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Seção, julgado em 14/09/2016, DJe 10/10/2016)

Confira-se a jurisprudência pátria, que corrobora com a posição ora adotada:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REGRA DO EDITAL. DESATENDIMENTO. GRADUAÇÃO DISTINTA DA EXIGIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. LEGALIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da obrigatoriedade de que sejam seguidas fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade. Precedentes.
2. No particular, o autor concorreu a cargo que exigia graduação em Engenharia Civil, enquanto ele demonstrou graduação diversa, a saber: Engenharia de Produção Civil.
3. Ainda que possa haver alguma semelhança entre as graduações acima citadas, o fato é que são formações díspares, não havendo nenhuma ilegalidade por parte da Administração em desclassificar candidato que apresente titulação distinta da exigida no edital.
4.
Não é possível ao Poder Judiciário, com base em laudo emitido por órgão de fiscalização de classe a que pertence o interessado, adentrar no exame dos requisitos eleitos pela administração pública para investidura em cargo público, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não é a hipótese dos autos.
5. Eventual necessidade de contratação por parte do Poder Público não tem o condão de servir como motivação para flexibilizar ou ignorar requisito objetivo previsto no edital. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no RMS: 43876 ES 2013/0331842-1, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 30/08/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/09/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - MUNICÍPIO DE SABARÁ - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA - NÃO PREENCHIMENTO - ATO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA. -
É legítima a recusa da Administração Pública em proceder à investidura do candidato aprovado em certame, mas que possui formação diversa da exigida no edital - Não cabe ao Poder Judiciário interferir na aplicação das regras do edital do certame, sob pena de ser extrapolada a sua competência, invadindo a seara do Poder Executivo, em franca violação ao Princípio da Separação dos Poderes.
(TJ-MG - AC: 00995222320148130567 Sabará, Relator: Des.(a) Alice Birchal, Data de Julgamento: 28/08/2018, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2018).

E M E N T A PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. RECURSO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PROCESSO SELETIVO. FORMAÇÃO ACADÊMICA DIVERSA. PREVISÃO NO EDITAL. [...]Ao se inscrever no processo seletivo, o candidato toma conhecimento sobre as regras que o regem, aceitando todas as exigências contidas no edital.
3. Não cumpre o requisito editalício o candidato cuja formação profissional diverge da requerida no processo seletivo, não se tratando de qualificação superior à exigida para o cargo, mas qualificação diversa da exigida pela norma regente do processo seletivo.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (TJ-DF 07171898220178070001 DF 0717189-82.2017.8.07.0001, Relator: Maria De Lourdes Abreu, Data de Julgamento: 26/09/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA – REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO - REQUISITO NÃO CUMPRIDO - DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA DIFERENTE DA EXIGIDA – RECURSO PROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

[...]
O procedimento do concurso público é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital [...] Se os candidatos apresentam diplomas em outros cursos, que não os requeridos, não suprem a exigência do edital. Pontue-se, ainda, que aceitar documentação para suprir determinado requisito, que não foi a solicitada, é privilegiar um concorrente em detrimento de outros, o que feriria o princípio da igualdade entre os licitantes.
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 11080118778, Relator: Fabio Clem De Oliveira - Relator Substituto: Marianne Judice de Mattos, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/07/2015, Data da Publicação no Diário: 15/07/2015).

Portanto, firme nas razões expostas
NEGO PROVIMENTO
ao
apelo interposto.

Sem condenação em honorários
sucumbenciais
, conforme previsto no artigo 25, da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO.

Acompanho o voto de relatoria.